Tribunal: TJDFT
Processo: 0721317-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
DESPACHO Verifica-se que o agravo de instrumento interposto pela parte autora, IRANI DOMINGOS DOS REIS, objetiva a suspensão dos efeitos da decisão agravada, a qual deferiu parcialmente a antecipação da tutela vindicada, a fim de que seja determinada a (i) não inclusão do nome/CPF da requerente/agravante nos cadastros de restrição do crédito, além de (ii) pedido consignatório para que seja autorizado os depósitos das parcelas vencidas e vincendas em conta judicial (id 17426144 - Pág. 13). Ocorre que, em análise à exordial constante do processo de origem (id 17790472 - Pág. 16 e 17), constata-se que não foi realizado o pedido consignatório ora trazido à instância ad quem, de forma a impossibilitar a análise do pleito, sob pena de supressão de instância. No que concerne ao pedido de não inclusão do nome dos cadastros de restrição do crédito, consta no dispositivo da decisão agravada a seguinte determinação: d) determinar ao réu que se abstenha de inscrever o nome do autor no cadastro negativo (SPC/SERASA) ou, caso o tenha feito, que retire o registro, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o caso de descumprimento. Assim, manifeste-se a agravante acerca da pertinência da insurgência recursal, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, retornem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de julho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator